Tribunal: TCU
Processo: 027.387/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8827/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.387/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Maria de Queiroz (CPF XXX.079.506-XX); Elisangela Faustino Farias da Costa (CPF XXX.912.394-XX); Francisca Maria da Rocha (CPF XXX.630.493-XX); Francisco Cesar de Oliveira Goncalves (CPF XXX.452.103-XX); Gilvania Pereira de Araujo (CPF XXX.456.624-XX); Josenilda Freitas de Lima (CPF XXX.511.424-XX); Kesla Moreira Araujo de Oliveira (CPF XXX.570.224-XX); Luiz Roberto Valente Correa (CPF XXX.546.836-XX); Neila Anders Aidar (CPF XXX.710.761-XX) e Waneli Cristine Morais Sampaio (CPF XXX.917.476-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.